Tribunal: TJES
Processo: 0001003-28.2013.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001003-28.2013.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZEVEDO E SILVA SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA EM PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199/STF. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de improbidade administrativa, condenando ex-Presidente de Câmara Municipal e empresa de consultoria por irregularidades em procedimento licitatório e pagamentos sem a devida comprovação de contraprestação de serviços.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prática de ato ímprobo causador de lesão ao erário fundamentada na existência de dolo genérico, na vigência do texto original da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que revogaram a modalidade culposa e passaram a exigir o dolo específico para a configuração do ato de improbidade, aplicam-se a processos em curso sem trânsito em julgado; e (ii) se a condenação baseada exclusivamente em dolo genérico subsiste perante o novo regime jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), assentou que as alterações benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.

De acordo com o novo regime da Lei de Improbidade Administrativa (art. 1º, §§ 1º e 2º), a configuração do ato ilícito exige a demonstração do dolo específico, definido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não sendo mais admitido o dolo meramente genérico ou a modalidade culposa.

No caso concreto, a sentença condenatória fundamentou-se expressamente na presença de dolo genérico, sem indicação ou prova de dolo específico por parte dos agentes, o que impõe a reforma do julgado ante a atipicidade superveniente da conduta conforme a orientação vinculante das Cortes Superiores (STF e STJ).

Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, é vedado o reenquadramento da conduta para a modalidade de dolo específico em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
e do direito à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. As alterações mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos por improbidade administrativa em curso, desde que ausente o trânsito em julgado (Tema 1.199/STF). 2. A condenação por ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, sendo insuficiente para a tipificação do ilícito a constatação de dolo genérico ou culpa, os quais foram revogados pelo novo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 4º; LIA (Lei nº 8.429/1992), arts. 1º, §§ 1º e 2º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.422.725/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.12.2024; TJES, AC nº 0000409-14.2006.8.08.0051, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001003-28.2013.8.08.0004

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME

ADVOGADO : RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - OAB ES15053

RECORRENTE : DALVA DA MATTA IGREJA

ADVOGADO : MARCOS VINICIUS SOUSA RAMOS - OAB ES11957

RECORRIDO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME e por DALVA DA MATTA IGREJA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, para condenar as Recorrentes pela prática de ato ímprobo advindo da contratação pela Câmara Municipal de Anchieta descrita nos autos.

A imputação consistiria na realização irregular de licitação deflagrada pela Câmara Municipal de Anchieta, à época na presidência da Demanda Dalva da Matta Igreja, para a contratação de empresa para a prestação de serviços em segurança e medicina no trabalho.

De acordo com os autos, a contratação foi materializada pelo Processo Administrativo nº 220/11, Convite nº 12/2011, Contrato nº 19/2011,
no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, com prazo de duração de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/08/2011.

O
Parquet
indicou como irregularidades: (i) ausência de especificação/delimitação prévia do objeto a ser contratado; (ii) imprecisão e insuficiência da especificação do objeto; (iii) ausência de especificação de preços unitários; (iv) adoção do de regime de execução contratual inadequado e antieconômico; e (v) irregularidades na liquidação das despesas e pagamento sem contraprestação de serviços com lesão do erário.

Na r. sentença, o juízo acolheu em parte os pedidos, para declarar a nulidade do procedimento licitatório e condenar os Demandados nas seguintes penalidades:
“1. A ré DALVA DA MATTA IGREJA ao PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A TRÊS VEZES AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, CARGO QUE OCUPAVA À ÉPOCA; 2. A ré DALVA DA MATTA IGREJA e INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA, solidariamente, AO RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO, VALOR A SER DEVIDAMENTE LIQUIDADO NA PROPORÇÃO DO VALOR DE MERCADO DAQUELES SERVIÇOS QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ATESTADOS E COMPROVADOS, SENDO ELES: ‘Elaboração e coordenação do PCMSO, PCA, PPRA LTCAT, ASO, implantação de comissão interna de prevenção de acidentes-CIPA, de quatro palestras e dois cursos previstos na alínea “g” do objeto contratual, suporte técnico ao setor jurídico em elaboração de quesitos e perícia técnica na área de segurança e medicina do trabalho, realização de SIPAT-Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, listada na alínea “k” do objeto contratual’;3. A RÉ INNOVAR CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA AO PAGAMENTO DE MULTA NO EQUIVALENTE AO VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO, OU SEJA, EQUIVALENTE AO DANO SOFRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.”

No julgado, o MM. Magistrado de 1º grau reconheceu a prática de ato
doloso
que causou lesão ao erário, punível nos termos assinalados.

Ambos os Requeridos apelaram, cujas razões destacam, em síntese, a ausência de prática de ato de improbidade e a regularidade da licitação objeto da demanda.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral transitada em julgado, definiu a tese acerca irretroatividade das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, mas assentou a
aplicação

das modificações
quanto aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos
sem condenação com trânsito em julgado
. Vejam:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em julgados mais recentes:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado
. II —
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.
III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RE 1453452 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-02-2024 PUBLIC 15-02-2024)

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a
s condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1346594 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023)

Nessa linha, especificamente quanto ao elemento anímico exigido pela legislação em vigor, a condenação do agente depende da demonstração do dolo específico, não sendo mais admitido o dolo meramente genérico para a caracterização do ato de improbidade, conforme disposto no art. 1º, §2º, da LIA, além de ter sido revogada a modalidade culposa da conduta.

No caso em julgamento, as provas dos autos esclareceram a ocorrência de irregularidades na contratação da empresa Demandada pelo Poder Legislativo Municipal de Anchieta, sob a chancela da então Presidente do órgão, também Requerida e ora Apelante. Entretanto, não fora sequer mencionado o dolo específico dos agentes para a concretização dos eventos.

Na verdade, a r. sentença consignou expressamente a condenação das partes Requeridas com base na presença do
dolo genérico,
nada mencionando acerca da intenção específica da prática dos atos questionados na demanda.

Consta no julgado,
verbis:

“
A ex-Presidente da Câmara, agiu com dolo.
Em relação a este elemento subjetivo, basta a verificação do dolo em sua modalidade
genérica
para a caracterização de atos de improbidade por violação de princípios, segundo a orientação do STJ (REsp. 765.212 – AC/2010).

Ao liquidar as despesas (fls. 284/289) e autorizar o pagamento, a ex-Vereadora concorreu para o ato ilícito, já que o art. 63, III, da lei 4.320/64 condiciona a liquidação das despesas à verificação dos comprovantes de prestação efetiva dos serviços. E no caso dos autos, não houve entrega formal dos documentos referentes à elaboração e coordenação do PCMSO, PCA, PPRA LTCAT, ASO, implantação de comissão interna de prevenção de acidentes-CIPA, de quatro palestras e dois cursos previstos na alínea “g” do objeto contratual, suporte técnico ao setor jurídico em elaboração de quesitos e perícia técnica na área de segurança e medicina do trabalho, realização de SIPAT-Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, listada na alínea “k” do objeto contratual.

Repiso que tais serviços não foram comprovados, havendo apenas menção nos depoimentos, repletos de imprecisão, destoando das normas atinentes ao contrato com a Administração Pública.

Ao analisar o panorama processual, constata-se que as irregularidades permearam o procedimento em seu começo, meio e fim, consubstanciadas na abertura de um procedimento repleto de irregularidades que vão desde a omissão do objeto, adoção antieconômica e não transparente até a autorização de pagamentos sem a efetiva comprovação dos serviços. Somados, todos os seus atos convergem e redundam em atos inequívocos de improbidade administrativa, violando os princípios da moralidade, da legalidade e da eficiência, causadores de danos ao erário.

(
omissis
)

Os atos praticados por Dalva da Matta Igreja ainda confrontaram o princípio da eficiência administrativa, ao adotar o procedimento inadequado de preços, bem como a deliberada omissão durante a execução do contrato e liquidação e pagamento por serviços não prestados.

Soma-se a isso, a discrepância dos valores contratados, bastando um breve comparativo com o certame deflagrado pelo Município de Anchieta para serviços semelhantes, mas com o valor total inferior, ainda que, curiosamente, com número consideravelmente superior ao quadro de funcionários da Câmara. Enquanto o Município de Anchieta fixou como valor do contrato a quantia de R$68.093,28, a Câmara Municipal contratou os serviços pelo preço de R$75.000,00, conforme documento de fl. 260/261.

Por sua vez, a empresa Innovar também concorreu para os atos de improbidade, destacando que o art. 3º, da lei 8429/92, estende as penalidades a quem, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Neste aspecto, a sociedade empresária requerida não conseguiu comprovar a efetiva prestação do PCMSO, PCA, PPRA LTCAT, ASO, implantação de comissão interna de prevenção de acidentes-CIPA, de quatro palestras e dois cursos previstos na alínea “g” do objeto contratual, suporte técnico ao setor jurídico em elaboração de quesitos e perícia técnica na área de segurança e medicina do trabalho, realização de SIPAT-Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, listada na alínea “k” do objeto contratual, sendo seu ônus, a juntada de documento com protocolo no respectivo órgão, bem como a chancela do agente público designado para tal ato.

Lembrando mais uma vez, que os atos administrativos devem ser documentados, não bastando o depoimento impreciso colhido na instrução, do próprio sócio da prestadora de serviços.

O benefício extraído dos atos de improbidade são claros: a empresa contratada não comprovou a contraprestação dos serviços pela qual fora contratada, sendo autorizado, por sua vez, o recebimento dos valores correspondentes.”
- [grifos não originais]

Em verdade, nem mesmo o Ministério Público indicou a existência do dolo específico no curso dos autos, seja na capitulação legal e descrição dos pedidos na inicial, ou mesmo no decorrer da instrução processual. Todo o conjunto probatório lastreou-se em alegação de conduta ímproba culposa ou dolosa (de maneira genérica).

De todo modo, a conduta culposa e o dolo genérico tidos anteriormente como ímprobos foram
revogados
pela Lei nº 14.230/2021, o que justifica a improcedência da pretensão, tendo em vista o entendimento vinculante do STF e a orientação do STJ.

Além disso, considerando que se trata de recursos apenas dos Requeridos, Réus, ora Apelantes, não há sequer como estender a pena para eventual reenquadramento em modalidade de dolo específico, contra a qual não exerceram a ampla defesa, sob pena de
reformatio in pejus.

Nesse sentido, o próprio STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3.
As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5.
Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024)

E, ainda, o c. STJ, inclusive em casos semelhantes ao presente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.

5.
Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento. Nesse sentido: REsp 2107601/MG, rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/05/2024.

6.
Sobre a questão da presença da identificação do dolo pela instância de origem, existem três situações mais comuns que chegam a esta Corte: a) a primeira diz respeito aos casos em que o juízo a quo identifica a presença do elemento doloso, mas não explicita qual a modalidade do dolo (se específico ou genérico); b)
a segunda hipótese se opera quando a decisão recorrida expressamente afirma que o dolo é genérico, seja se limitando a concluir dessa maneira (sem examinar a presença do dolo específico), seja afirmando categoricamente que não está presente o dolo específico;
c) o terceiro caso é quando o julgado impugnado claramente fala que está presente o dolo específico.

7. Em cada um desses casos esta Corte deve adotar uma providência diferente: 1) na hipótese do item "a", os autos devem ser devolvidos à origem para que reexamine o caso e se manifeste expressamente sobre a presença do dolo específico que, se não estiver presente, deverá levar à improcedência do pedido; 2)
no caso do item "b", não há necessidade de retorno dos autos à instância originária, sendo possível que o pedido seja julgado improcedente no próprio STJ, porque ausente o elemento subjetivo especial necessário à configuração do ato ímprobo
; e 3) na situação do item "c", também não há necessidade de devolver os autos ao juízo a quo, cabendo a esta Corte entender presente o elemento subjetivo (pois a revisão da questão esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ) e examinar os demais pontos do recurso ou incidente processual em trâmite neste Tribunal.

8. No caso presente, o Tribunal de origem categoricamente entendeu presente o dolo genérico, e, ainda assim, concluiu pela presença do ato ímprobo, enquadrando-se na hipótese do item "2".

9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.422.725/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 28/1/2025.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO LEI N. 14.230/2021. ART. 10, VIII, DA LIA. DANO EFETIVO AO ERÁRIO. DIRETRIZ HERMENÊUTICA DO TEMA N. 1.199/STF. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. TIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, enquadrou a conduta dos demandados, ora embargantes, ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação original, por entender configurado o dolo genérico, em virtude das diversas irregularidades no procedimento licitatório (e-STJ, fls. 2.346- 2.347), asseverando ser presumido o dano ao erário na referida hipótese, consoante jurisprudência desta Corte.

3. Sucede que, com o advento da Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, a nova redação do inciso VIII do art. 10 da LIA passou a exigir que o dano ao erário seja efetivo, não mais se admitindo seja presumido. A mencionada norma de direito material aplica-se às ações de improbidade administrativa não transitadas em julgado, haja vista possuir a mesma diretriz hermenêutica do Tema n. 1.199/STF.

Nessa linha de percepção, vide: REsp n. 1.929.685/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/9/2024; REsp n. 2.061.719/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 2/9/2024.

4.
Além disso, tal como ocorrido com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA,
a conduta ímproba fundamentada no dolo genérico também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021
(ARE n. 1.318.242 AgR-EDv, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2024; REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7/6/2024).

5. Destarte, considerando as alterações advindas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n. 14.230/2021, à míngua de dolo específico dos agentes, tampouco de dano efetivo ao erário, impõe-se a extinção da punibilidade dos recorrentes e, por conseguinte, a improcedência da ação de improbidade administrativa subjacente.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, com o escopo de negar provimento ao agravo interno do MPF, para julgar prejudicado o recurso especial e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 11/2/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 11 DA LIA. ELEMENTO ANÍMICO DA CONDUTA. DOLO. ABOLITIO DO DISPOSITIVO IMPUTADO. ROL TAXATIVO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO. CONTINUIDADE ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS INCISOS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO EM TIPO OUTRO. INVIABILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF):

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".3.
Em elastério de entendimento, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
4.
Na espécie, a instância ordinária enveredou na análise do elemento anímico da conduta do insurgente, reconhecendo apenas o agir doloso genérico, motivo pelo qual inviável sequer antever a continuidade típico-normativa, com a readequação da conduta em outro inciso; nem mesmo possível se mostra em outro artigo, dado o recurso exclusivo da defesa.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, ex officio, tornar sem efeito as decisões anteriores e julgar extinta a ação de improbidade administrativa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.395.690/PB, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. APLICABILIDADE DA LEI 14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Lei 14.230/2021 revogou a responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11 da LIA.

3.
Caso em que a conduta não se enquadra no inciso V do art. 11 da LIA, tendo em vista a ausência de dolo específico imputado ao demandado, a quem se atribuiu, apenas,

o dolo genérico, consubstanciado na vontade de contratar com dispensa de licitação serviços em valor pouco acima do limite legalmente previsto
, não havendo o reconhecimento de uma
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.023.531/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.2.2025)

Em reforço, este e. TJES:

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. NULIDADE POR NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. SENTENÇA QUE RECONHECEU EXPRESSAMENTE A INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICABILIDADE DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. EXPRESSA PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ÀS HIPÓTESES QUE ENVOLVEM A PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. REVOGAÇÃO DA NORMA QUE PERMITIA A CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM BASE NO DOLO GENÉRICO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo retido conhecido e desprovido. Não há nenhum elemento concreto indicando de que forma as testemunhas poderiam influenciar no julgamento da demanda, haja vista que nem o nome, profissão ou relação com os eventos supostamente ímprobos foram declinados em sede recursal. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo. 2. Apelação Cível: o julgador não procedeu a individualização das condutas praticadas pelo réu que seriam supostamente geradoras de atos ímprobos. A condenação está lastreada apenas no acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, sem que tenha explicitado com clareza as condutas ilícitas perpetradas. 3.
Esta Corte de Justiça não pode proceder reexame do elemento subjetivo atribuído ao réu recorrente, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, ficando vedada qualquer tentativa de atribuir-lhe dolo específico, diante do explícito reconhecimento, por parte do juízo de origem, de que inexiste “prova do dolo específico”.
4.
Dentre as alterações feitas no regramento da Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, está a necessidade da presença do elemento subjetivo do dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa.
5. O STF, ao interpretar a amplitude do Tema 1199, entendeu pela retroatividade da norma mais benéfica prevista na Lei 14.230/21, em relação aos processos em curso, tendo em vista a revogação do regramento anterior, o que se coaduna com a disposição contida no art. 1º, §4º, da LIA, que prevê a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses que envolvem a prática de atos ímprobos. 6.
O STJ, ao examinar o REsp 2107601/MG (04/2024), adotou posicionamento no sentido da retroatividade da Nova Lei de Improbidade, com consequente afastamento da condenação com base no “dolo genérico”.
7. A instância originária foi categórica ao entender pela inexistência de dolo específico, de maneira que, diante da retroatividade da Lei 14.230/21, que revogou a possibilidade de condenação com base em dolo genérico, não é possível manter a sentença condenatória. 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão autoral. (TJES, Apelação Cível, Órgão julgador: 2ª Câmara CívelNúmero: 0000409-14.2006.8.08.0051, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, j. 05.07.2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal orientava-se no sentido de que a imprescritibilidade da ação de ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa contentava-se com o dolo genérico. 2.
Com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, exige-se, para a configuração do ato de improbidade administrativa, o dolo específico – e não mais genérico – que, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei de Improbidade Administrativa, é “a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.
3. Não obstante a possibilidade – em tese – de prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa visando ao ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12, da Lei Federal nº 8.429/92, conforme definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1089, não há, na hipótese vertente, a atribuição de dolo específico, razão pela qual a pretensão de ressarcimento ao erário se submete ao prazo prescricional quinquenal. (TJES, Apelação Cível Número: 0000315-24.2015.8.08.0060, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, j. 22.11.2023).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
às Apelações Cíveis, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos, nos termos a fundamentação.

Deixo de condenar o autor em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 23-B da Lei 8.429/1992.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)